Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO GRAFOTÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação genérica e sem qualquer objetividade quanto a eventuais erros existentes no laudo, não possui o condão de infirmar a conclusão encontrada pelo expert.
2. Na hipótese, restou demonstrado que a perita atendeu aos comandos do art. 473, do CPC, explicando detalhadamente a técnica utilizada para a verificação da autenticidade da assinatura questionada, inclusive, com esclarecimentos dos questionamentos posteriores, sem, contudo, alteração da conclusão alcançada no laudo grafotécnico.
3. Não basta o mero inconformismo da parte com o resultado encontrado, o pedido de nova prova técnica deve vir embasado em premissa concreta que demonstre a existência de erro no laudo elaborado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.